Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável, o que no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe) está alinhado ao dispositivos regulamentares que preevem a necessidade de que os documentos sejam adequadamente classificados, sinalizados e organizados pelas partes para facilitar o exame dos autos (artigo 17 da Portaria Conjunta n.53 – TJDFT/2014). Com efeito, o artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil dispensa a juntada dos documentos obrigatórios do agravo de instrumento, porém não afasta a exigência de que sejam devidamente sinalizados ou referidos com o respectivo número identificador de referência no processo de origem. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sinalize de forma precisa os números identificadores (ID) dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Publique-se.